Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-31.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-31.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: DIANNE ANDRADE BARRETO ROCHA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, PHILIPE BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Concurso Público. Preterição. Contratação temporária. Direito subjetivo à nomeação.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo
Município de Tucano
contra sentença (ID 99828662) que julgou procedente o pedido de
Dianne Andrade Barreto Rocha
, candidata aprovada em 12º lugar no Concurso Público nº 001/2011 para o cargo de enfermeira, que previam 6 vagas imediatas. A sentença determinou sua nomeação e posse no serviço público municipal, reconhecendo a ocorrência de preterição arbitrária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de servidores temporários para o exercício das mesmas funções do cargo previsto no edital, durante o prazo de validade do concurso, e a nomeação de candidatos em desrespeito à ordem de classificação configuram preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. O Município de Tucano, regularmente citado, não apresentou contestação nos autos, operando-se a revelia com a consequente presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a discricionariedade da Administração quanto à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas é reduzida a zero quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, hipótese que se verifica no caso concreto diante das contratações temporárias massivas e da inobservância da ordem de classificação.

5. A revelia do Município, aliada à prova documental robusta das contratações precárias e da violação da ordem classificatória, torna a pretensão da apelada juridicamente segura, estando a sentença de procedência em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de servidores temporários para o exercício de atribuições idênticas às do cargo ofertado em concurso público vigente, aliada à nomeação de candidatos em desrespeito à ordem de classificação, configura preterição arbitrária e imotivada. 2. Tal conduta administrativa convoca a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil, arts. 344, 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311 (Tema 784); STJ, RMS 39.131/RN; MS 18.632/DF,AgInt no RMS: 63771 MG;TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80289880620258050000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000292-31.2017.8.05.0261
, originária do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano , em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE TUCANO
e como apelada
DIANNE ANDRADE BARRETO ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR